Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724096-97.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: VINICIUS ARAUJO DA SILVA, WELLERSOM BRITO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UDF, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UDF D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos por Wellersom Brito dos Santos (primeiro recorrente) e Vinícius Araújo da Silva (segundo recorrente) contra a sentença que os condenou nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), nos autos da ação penal no 0724096-97.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 42102261). A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos (ID 42102196 – Págs. 1/3): “[...] No dia 30 de junho de 2022, por volta das 15hs, em via pública, no SHCN CLN 106, Asa Norte, Brasília/DF, os denunciados, com vontade livre e consciente, subtraíram, mediante emprego de grave ameaça, consistente no uso de uma faca e de um simulacro de arma de fogo, a quantia de aproximadamente R$ 200,00 pertencente a todas as vítimas e, ainda, um aparelho celular Samsung, A11, vermelho, e um cartão bancário pertencente à vítima Wesley Gabriel Alves Reis, um aparelho celular Apple Iphone XR, vermelho, pertencente à vítima Natália Lucena de Castro; um aparelho celular Motorola Moto G10, prata, pertencente à vítima Nycolle Freitas Lima; e um aparelho celular Samsung, A30s, azul escuro, pertencente à vítima Pedro Henrique Fechina Carvalho Silva, todos os bens descritos no AAA no 276/2022 (ID: 129831703). Consta do presente caderno inquisitorial que, na data e local acima mencionados, os denunciados visualizaram as vítimas na via pública arrecadando dinheiro, oportunidade em que, mediante grave ameaça, consistente no emprego de um simulacro de arma de fogo pelo denunciado WELLERSON e de uma faca pelo denunciado VINÍCIUS, abordaram as vítimas anunciando o roubo e determinando que entregassem seus pertences. Nessa ocasião, os denunciados subtraíram a quantia aproximada de R$ 200,00 que foi arrecadada no semáforo pelas vítimas, assim como subtraíram os aparelhos celulares das vítimas, evadindo-se do local pela L2 onde embarcaram em um ônibus e se dirigiram à Rodoviária do Plano Piloto. Ato contínuo ao delito, a Polícia Militar foi acionada, tendo os policiais comparecido ao local do crime, momento em que a vítima Pedro Henrique embarcou na viatura para ajudar na localização dos denunciados, uma vez que sua mãe estava passando a localização do aparelho celular da referida vítima. Com base nas informações da localização do aparelho celular da vítima Pedro Henrique repassadas por sua genitora, os policiais seguiram para a Rodoviária do Plano Piloto, local em que a vítima reconheceu os denunciados no momento em que desciam de um coletivo. Assim, os policiais militares abordaram os denunciados encontrando com ambos todo o produto do crime, tendo sido localizado em poder do denunciado VINÍCIUS a quantia de R$ 97,00 e o aparelho celular de uma das vítimas, enquanto que, com o denunciado WELLERSON, foi localizada a quantia de R$ 90,00 e o aparelho celular de três vítimas. As vítimas reconheceram prontamente os denunciados como sendo os autores do delito. [...]” Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. Ao réu Wellersom Brito dos Santos foi aplicada a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima. Ao réu Vinícius Araújo da Silva foi aplicada a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 80 (oitenta) dias-multa, calculados à razão mínima. Não foi concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade (ID 42102261). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar dos apelantes, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico dos recorrentes capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica dos réus está inalterada desde o momento em que convertida a prisão em flagrante de ambos em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a o risco à incolumidade pública, uma vez que os acusados praticaram a infração penal à luz do dia e em plena via pública contra um grupo composto por quatro vítimas. Frisa-se, ademais, que o sentenciado Vinícius ostenta condenação anterior transitada em julgado (ID 42102175 – Págs. 3/6), o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Ademais, também há indícios de reiteração criminosa por parte do recorrente Wellersom, porquanto responde a ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas e praticou o delito narrado na inicial acusatória após ter sido agraciado pelo benefício da liberdade provisória concedido em sede de audiência de custódia (ID 42102176 - Pág. 4). Tratam-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos apelantes, devem ser mantidas as suas segregações cautelares, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador